Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.° 0703904-20.2020.8.07.0000 Agravante: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Agravada: PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Geap Autogestão em Saúde interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Reparação por Danos Materiais ajuizada pela agravante em desfavor da Prevident Assistência Odontológica Ltda., deferiu apenas em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela ora recorrente, tão-somente para determinar que a agravada se abstenha de prestar os serviços odontológicos objeto do contrato firmado entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada serviço prestado indevidamente, indeferindo o pedido de consignação dos valores correspondentes às notas fiscais emitidas pela agravada, após ter sido notificada pela agravante quanto ao seu desinteresse na manutenção do contrato. Em seu arrazoado, aduz, a agravante, inicialmente, que ajuizou a ação declaratória de nulidade contratual em desfavor da agravada, porquanto a avença estaria eivada de nulidade, decorrente de simulação no contrato de prestação de serviços odontológicos entre elas firmado, destinados aos beneficiários dos planos de saúde da ora recorrente. Prossegue, dizendo que, inicialmente, o contrato foi apresentado pelos antigos gestores da agravante com uma série de benefícios, tendo sido firmado com a promessa de que a agravante teria um incremento na arrecadação, com a utilização dos serviços, por meio da co-participação dos beneficiários e tinha por finalidade gerar uma economia de cerca de R$ 5.000.000 (cinco milhões de reais) nas despesas com a prestação de serviços odontológicos. Esclarece, contudo, que, após termos aditivos firmados, com a expansão dos atendimentos em âmbito nacional, houve aumento da utilização do plano odontológico, o que implicou um aumento artificial da sinistralidade, sem que isso tenha sido informado à agravante, ficando avençado o pagamento do valor mensal per capta de R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos) Explicita, também, que, para oferecer essa prestação de serviços de assistência odontológica aos beneficiários em todo o território nacional, restou acordada taxa de administração de 15% (quinze por cento) ao valor per capita mensal, totalizando R$ 19,44 por beneficiário/mês, oriunda dos serviços de conectividade com a rede credenciada, aplicativo smartphone/área de serviços personalizados com acesso restrito para beneficiários, call center e informações gerenciais, realizados pela interveniente anuente Brasil Dental Serviços Compartilhados Ltda. Destaca, no particular, que a em razão desses elementos – aumento artificial da taxa de sinistralidade e taxa de administração – a relação tornou-se excessivamente onerosa, ensejando incremento de 60% dos gastos com serviços odontológicos. Afirma, ainda, que em menos de um ano de contrato, em setembro/2018, a agravada fez incidir cláusulas de reajuste, passando a cobrar o valor per capita de R$ 30,80. Indica, no ponto, que a GEAP pagou a importância de R$ 10.869.550,44, por 360.561 beneficiários, em setembro de 2018, em decorrência da aplicação do IPCA acumulado, a taxa de sinistralidade e a taxa de administração de 15%, sendo, pois, patente a simulação contratual na espécie, a lesar a agravante e seus beneficiários. Assevera que as anormalidades econômico-financeiras apresentadas pela agravante resultaram no Regime de Direção Fiscal instaurado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e que, ante os prejuízos constatados, operou-se Notificação Extrajudicial de Rescisão Motivada do Instrumento Particular de Cessão de Rede Credenciada Odontológica, protocolada pessoalmente na sede da agravada em 30/09/2019, com a finalidade de rescindir o contrato com base na Cláusula Décima Quinta, inciso IV, do instrumento pactuado, em caso de uma das partes incorrer em evento indicador de mudança do seu estado econômico-financeiro que denote claramente sua insolvência. Salienta ter sido estipulada a manutenção da prestação dos serviços pelo prazo de 90 (noventa) dias, consoante o contratualmente estabelecido. Prossegue, dizendo que, paralelamente à rescisão contratual, inicialmente motivada pela deficiência financeira da agravante, foi instaurada uma auditoria independente por meio da qual foram constatados inúmeros inadimplementos contratuais por parte da agravada, evidenciando violação ao princípio da probidade e da boa-fé contratual e, portanto, justo motivo para rescisão imediata da avença. Aduz que, por essa razão, em 04/11/2019, houve o encaminhamento de nova notificação extrajudicial, agora para a rescisão imediata do contrato, sem a manutenção da prestação dos serviços pelo prazo de 90 (noventa) dias, assumindo, a agravante, a prestação de todos os serviços odontológicos a seus beneficiários. Destaca, no ponto, que ante essas irregularidades, a agravante faz jus ao recebimento de indenização que entende devida e, portanto, há valores a receber da agravada e, não, a pagar. Afiança que mesmo com a rescisão imediata do contrato, a agravada, em 02/12/2019, emitiu a nota fiscal n.o 00441977, no valor de R$ 9.204.135,82; em 06/01/2020, a nota fiscal n.o 00444471, no valor de R$ 9.303.571,20 mesmo sem ter prestado qualquer serviço à agravante. Esclarece, no ponto, que foi oferecido, para depósito em juízo, o importe referente ao pagamento da nota fiscal n.o 00439248, no valor de R$ 9.372.081,07, referente ao mês de outubro/2019, que sucedeu à primeira notificação expedida pela agravante, e, ainda, a quantia de R$ 1.141.040,78, proporcional aos primeiros 04 (quatro) dias do mês de novembro que antecederam a segunda notificação e assunção pela agravante do serviço odontológico prestados aos beneficiários. Sustenta que, com a assunção dos serviços odontológicos pela agravante a partir dessa data, indevida é a cobrança de quaisquer valores estampados nas notas fiscais 00441977 e 00444471, eis que inexistente qualquer serviço prestado pela agravada no período em que estas foram emitidas. Destaca que os gastos com os serviços odontológicos após a agravante assumi-los foram muito inferiores em relação ao que se gastava com a agravada, indicando que, em janeiro de 2020, o custo foi de R$ 1.150.436,45 e, em fevereiro de 2020, R$ 1.987.808,77, em contraposição com o gasto suportado com o contrato firmado com a agravada, de cerca de R$ 9.500.000,00 mensais. Com esses argumentos, salienta estarem presentes os pressupostos autorizadores ao deferimento liminar da tutela recursal. Aponta, quanto à probabilidade de provimento do recurso, que essa está materializada da falta de higidez do contrato firmado entre as partes, quer pela simulação que o macula, eis que inicialmente estipulava um valor de R$ 16,90 per capita, e ao ser ampliado nacionalmente, passou a R$ 19,44 no primeiro mês e em menos de um ano, a R$ 30,80, denotando um aumento exponencial de 82,25%, quer pelos inadimplementos contratuais por parte da agravada, posteriormente constados por meio de auditoria externa realizada. Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, afirma que esse se consubstancia na possibilidade de protesto ilegítimo das notas fiscais emitidas, ainda que pairem dúvidas sobre a mora da agravante e, na verdade, existam, segundo sustenta, valores a serem recebidos em razão dos inadimplementos contratuais da agravada e, não, valores a serem pagos. Pugna, assim, liminarmente seja admitido com o apto a elidir os efeitos da mora o depósito das quantias oferecidas em consignação, a saber, 9.372.081,07, atinente à nota fiscal n.o 00439248, referente ao mês de outubro/2019, que sucedeu à primeira notificação expedida pela agravante, e, ainda, a quantia de R$ 1.141.040,78, proporcional aos primeiros 04 (quatro) dias do mês de novembro que antecederam a segunda notificação, bem assim, que não seja a agravante compelida a realizar os pagamentos correspondentes às notas fiscais 00441977 e 00444471, nos valores de R$ 9.204.135,82 e de R$ 9.303.571,20, respectivamente, emitidas após a agravante ter assumido a prestação dos serviços odontológicos, impedindo-se a realização dos protestos das referidas notas. Preparo regular. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, interposto por Geap Autogestão em Saúde objetivando a reforma da r. decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Reparação por Danos Materiais ajuizada pela agravante em desfavor da Prevident Assistência Odontológica Ltda., deferiu apenas em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela ora recorrente, tão-somente para determinar que a agravada se abstenha de prestar os serviços odontológicos objeto do contrato firmado entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada serviço prestado indevidamente, indeferindo o pedido de consignação dos valores correspondentes às notas fiscais emitidas pela agravada, após ter sido notificada pela agravante quanto ao seu desinteresse na manutenção do contrato. Consoante preconizam os arts. 1.019, inciso I. e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No caso ora em apreciação, vislumbro presentes, ao menos nos limites da cognição estreita da decisão monocrática que ora se profere, plausibilidade no direito vindicado e risco de dano materializado em favor da agravante. Explico. Vejamos. A agravante aduz, em suma, que não deve à agravada os valores estampados nas notas fiscais por ela emitidas, em razão da falta de higidez do contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes, o qual foi rescindido. Esclarece, no ponto, que a motivação inicial para a rescisão do contrato foi a sua excessiva onerosidade, tendo sido, portanto, expedida uma primeira notificação, em 30/09/2019, estipulando-se, nesse primeiro momento, a manutenção da prestação dos serviços pelo prazo de 90 (noventa) dias, consoante o contratualmente estabelecido. Todavia, teriam sido, a posteriori, constada uma série de irregularidades e inadimplementos por parte da agravada, o que justificaria a imediata rescisão do contrato, sem esse prazo de carência, o que ensejou, portanto, uma segunda notificação, em 04/11/2019, com a assunção, pela agravante, a partir de então, da prestação de todos os serviços odontológicos a seus beneficiários. Destaca, no ponto, que ante essas irregularidades, a agravante faz jus ao recebimento de indenização que entende devida e, portanto, há valores a receber da agravada e, não, a pagar. Explicita que, desde a primeira notificação, foram expedidas três notas fiscais referentes aos serviços da agravada, quais sejam, a de n.o 00439248, no valor de, 9.372.081,07, e as de n.o 00441977 e 00444471, nos valores de R$ 9.204.135,82 e de R$ 9.303.571,20, respectivamente. Quanto à primeira, oferece o valor correspondente para depósito em Juízo, com o escopo de elidir os efeitos da mora, somado, ao seu valor, a quantia de a quantia de R$ 1.141.040,78, proporcional aos primeiros 04 (quatro) dias do mês de novembro que antecederam a segunda notificação; quanto às duas últimas, afirma não ser devido o pagamento, porquanto, a partir de 04/11/2019, não houve mais a prestação da qualquer serviço por parte da agravada. Pois bem. Consoante relatado, a tutela de urgência foi deferida na origem tão somente para compelir a agravada para não prestar mais qualquer serviço à agravante. Contudo, a agravante defende que desde 04/11/2019 houve a rescisão motivada do contrato, com base, repita-se, em inadimplemento contratual da agravada, sem necessidade do cumprimento do prazo de carência e, desde então, não houve mais qualquer prestação de serviços odontológicos pela recorrida, os quais passaram a ser prestados diretamente pela agravante, inclusive, com custos reduzidos. Ora, do cotejo dos elementos de informação reunidos é possível constatar que, de fato, não há mais interesse na manutenção da prestação de serviços pela agravada, tanto que, reconhecendo essa situação, o próprio Juízo de origem determinou essa abstenção. De se observar que, embora na r. decisão agravada tenha ficado assentado que o desfazimento inicial do contrato foi feito sob a alegação de insuficiência de recursos por parte da agravante, não tendo sido invocada a simulação que ora se alega, o i. Juízo determinou a certificação do Ministério Público para a apuração da alegada fraude no contrato, com a adoção das providências que reputar necessárias no que diz respeito à atuação dos gestores atuais e pretéritos da agravante. Ademais, ao que tudo indica, ao menos nesse exame não exauriente, o encerramento da relação material que jungia às partes se deu em conformidade com o contratualmente estabelecido, mediante regular notificação da contratada. A par dessas constatações, vê-se, ainda, que o risco de dano grave e de difícil reparação é inconteste. Isso porque, os valores das notas fiscais emitida em desfavor da agravante são vultosos, podendo comprometer a sua saúde financeira, que já não se mostra tão hígida, tanto que houve intervenção da ANS em razão do desequilíbrio econômico-financeiro por ela apresentado. Demais disso, caso haja o protesto, a agravante estaria compelida ao pagamento de quantia que, ao que tudo indica, ao menos em relação às duas últimas notas fiscais expedidas, não seriam devidas, vez que, desde novembro/2019, a agravada não teria mais prestado serviços. De se destacar que, quanto à primeira nota, a agravante pretende caucionar em Juízo o seu valor, minimizando assim qualquer eventual prejuízo caso, ao fim da ação, o pedido seja julgado improcedente. Não é razoável, portanto, que a agravante, seja compelida a arcar com tamanho ônus, ao menos até que a questão seja melhor esclarecida. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido liminar, para autorizar a consignação em Juízo dos valores oferecidos pela agravante, obstando-se os efeitos da mora, determinando, por conseguinte, a pronta suspensão da cobrança correspondentes às notas fiscais 00441977 e 00444471, até a decisão final deste recurso À agravada. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora